Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-07.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. PODER GERAL DE CAUTELA. NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, é legítimo o indeferimento da petição inicial quando a parte não cumpre determinação de emenda, especialmente em hipóteses nas quais há fundada dúvida quanto à regularidade da representação processual.
2. Ainda que a assinatura eletrônica possa ser válida quando realizada por certificadora privada, conforme MP no 2.2002/2001 e Lei no 14.063/2020, o magistrado, diante de indícios de litigância predatória, pode exigir documentação complementar para aferição da autenticidade do mandato, no exercício do poder geral de cautela.
3. Constatado que o autor ajuizou onze ações consecutivas, todas com causas de pedir e pedidos idênticos, direcionadas a diferentes instituições financeiras, evidenciam-se fracionamento indevido de demandas e padrão compatível com litigância predatória, conforme diretrizes da Nota Técnica CIJDF no 15/2025, Nota Técnica CIJDF no 13/2024 e Recomendação CNJ no 159/2024.
4. Diante da multiplicidade de ações similares, ausência de individualização mínima dos fatos e repetição automática da tese de inscrição irregular em sistemas de crédito, justifica-se a adoção de medidas preventivas para resguardar a regularidade processual e a integridade do sistema de justiça.
5. Não atendida a determinação de emenda da petição inicial, mesmo após prazo complementar, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, medida necessária à adequada prestação jurisdicional e compatível com o art. 139 do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida.